Tribunal: TJBA
Processo: 8057327-72.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8057327-72.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

Advogado(s)
:
JOAO VICENTE BERRIEL NETTO, RAFAEL BARROSO FONTELLES

AGRAVADO: CONSTRUCT MELO LTDA e outros (3)

Advogado(s)
:
WALMOR DE ARAUJO BAVAROTI

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PROCESSO CIVIL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. APREENSÃO DE VEÍCULO ANTERIOR AO DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO. ESSENCIALIDADE NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO REFORMADA.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que reconheceu a essencialidade de caminhão apreendido judicialmente e determinou a sua permanência com as empresas em recuperação judicial, mesmo com a consolidação da propriedade em favor da agravante antes do deferimento do processamento da recuperação.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em: (i) saber se os efeitos do deferimento do processamento da recuperação judicial podem retroagir para impedir a consolidação de propriedade fiduciária e a posse do bem já apreendido judicialmente; e (ii) saber se houve demonstração concreta da essencialidade do bem apreendido para justificar sua permanência com as recuperandas.

III. Razões de decidir

3.
Os efeitos da decisão que defere o processamento da recuperação judicial são ex nunc, não alcançando atos válidos e regularmente praticados antes do seu proferimento, como a apreensão judicial e a consolidação da propriedade fiduciária.

4.
A essencialidade do bem apreendido não restou comprovada de forma individualizada, nos termos exigidos pela jurisprudência e pela Lei n.º 11.101/2005, especialmente em relação ao uso específico e insubstituível do veículo nas atividades da empresa.

5.
A decisão agravada contrariou entendimento consolidado do STJ quanto à impossibilidade de retroação dos efeitos do deferimento da recuperação judicial para alcançar atos jurídicos perfeitos anteriores.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento conhecido e provido
, para reformar a decisão agravada e reconhecer a validade da apreensão e da consolidação da propriedade do veículo em favor do Banco Volkswagen S.A.

Tese de julgamento
:
“1. Os efeitos do deferimento do processamento da recuperação judicial são ex nunc, não alcançando atos válidos realizados anteriormente. 2. A demonstração da essencialidade de bem apreendido deve ser individualizada e devidamente fundamentada, não sendo suficiente alegações genéricas.”

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.101/2005, arts. 6º, §§ 4º e 7º-A; 47 e 49, § 3º; Decreto-Lei nº 911/1969.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no CC 131.587, Rel. Min. Moura Ribeiro, 25.02.2015; STJ, AgInt no AREsp 2050495/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 22.08.2022; STJ, REsp 1756557/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 19.03.2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento
n.º
8057327-72.2025.8.05.0000
,
e
m que figura como
Agravante

Banco Volkswagen S.A.

e como
Agravad
o
s

Construct Melo Ltda.
e outros
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, em
CONHECER E
D
AR
PROVIMENTO

ao agravo, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 202
6
.

PRESIDENTE

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG22